Tribunal: TJDFT
Processo: 0713185-70.2020.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. ABSOLVIÇÃO INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUADO.
I - Se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa é suficiente para demonstrar a autoria delitiva e o liame subjetivo entre os apelantes para a prática do delito de furto, a condenação é medida que se impõe.
II - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência estabeleceu como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
III - Recurso conhecido e desprovido.